Tribunal: TJDFT
Processo: 0748226-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748226-23.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA AGRAVADO: DIPREL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PROSEGUR BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que - em sede da ação de exibição de documento c/c declaratória de inexistência de débito e de baixa de restrição n. 0742071-98.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de DIPREL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA-EPP -, indeferiu a tutela de urgência que pretendia a imediata baixa da restrição decorrente do protesto de dívida. A r. decisão agravada (Id. de origem n. 176265326), por ocasião do indeferimento da tutela de urgência, registrou que a ré disponibilizou as notas fiscais das quais se originam os valores devidos. A descrição do serviço prestado pela agravada também está evidenciado na documentação apresentada. Nesta linha, fundamentou que a análise dos fatos declarados desafiaria maiores esclarecimentos, e deveria ser objeto de apuração após a instrução processual. Em suas razões de recorrer (Id. 53318160), o agravante alega que adquiriu os ativos e passivos da empresa TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA em julho de 2019, e que foi supostamente surpreendida com duplicada no valor de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais) da DIPREL que não estava na lista de credores da empresa adquirida. Afirma que notificara a agravada extrajudicialmente para a apresentação do contrato e das notas fiscais originadoras da despesa, mas a agravada atendera a solicitação apenas parcialmente. Aduz, portanto, que inexiste contrato originador do serviço que ensejara a despesa atualmente protestada. Com esses fundamentos requer, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a baixa da anotação restritiva em seu desfavor e suspensa a exigibilidade da dívida. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão que indeferiu a tutela de urgência para que, confirmando a antecipação da tutela recursal que pretende ver deferida, seja concedida a tutela de urgência na forma em que postulada na origem. Preparo regular (ID. 53318164). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, e determinar a baixa da restrição que recaiu sob a agravante em decorrência do protesto do débito inadimplido. Da análise dos elementos de prova acostados pelo próprio agravante na origem, verifico que a origem dos supostos créditos da DIPREL é de prestação de serviços de monitoramento de sistema eletrônico de proteção de setembro até dezembro de 2019 (Id. de origem n. 174777359). Ademais, vislumbro boa-fé da DIPREL nas tratativas contidas no E-mail (ID. de origem n. 174777358), uma vez que as notas fiscais foram disponibilizadas pelo próprio setor financeiro da suposta credora sem qualquer resistência. De se verificar, ademais, que a narrativa do agravante, no sentido de que adquiriu a empresa TRANSFEDERAL em junho/2019, coaduna com a ausência de registros destas despesas, uma vez que as notas fiscais demonstram que os serviços de segurança teriam sido prestados após a agravante ter assumido a condução da empresa. De se destacar, no ponto, que a prestação de serviços de monitoramento de segurança pode ser facilmente apurada tanto pelo prestador de serviço quanto pelo contratante. Sobretudo tratando-se de monitoramento eletrônico, há o inafastável fornecimento de centrais automatizadas, câmeras, alarmes e sensores de controle de abertura de portas e janelas. Ademais, o próprio monitoramento ocorre em tempo real, com a comunicação de sinais diretamente entre o prestador de serviço e o cliente. O fato de o setor financeiro não ter apresentado o contrato, mas tão somente as notas fiscais, não é suficiente para comprovar a inexistência de relação jurídica. Reconheço que os fundamentos da r. decisão agravada, no sentido de que a instrução processual será suficiente para dirimir a controvérsia, encontram-se acertados, notadamente diante da facilidade de produção de provas no caso em particular. Nesse sentido, sob o fundamento da necessidade de produção de provas para dirimir o ocorrido, bem como ante à ausência de ambos os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 às 17:20:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora